Tribunal: TJPA
Processo: 0809105-39.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809105-39.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

APELADO: ALVARO DANIEL SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0809105-39.2021.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: ANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

ADVOGADOS: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI e RODRIGO FRASSETTO GOES

AGRAVADO: ALVARO DANIEL SILVA DE SOUZA

ADVOGADOS: CAMYLLE CRISTINE COMESANHA DE LIMA e MAURICIO SULLIVAN BALHE GUEDES
RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Agravo interno em apelação cível. Boleto bancário. Pagamento de boa-fé. Fortuito interno. Apreensão e alienação indevida de veículo. Dano moral in re ipsa. Repetição do indébito em dobro (pós 30/03/2021). Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Banco Hyundai Capital Brasil S.A. contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão e procedente a reconvenção proposta por Álvaro Daniel Silva de Souza, reconhecendo a validade do pagamento da parcela discutida, a ilicitude da apreensão e alienação do veículo, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a ocorrência de dano moral e a repetição do indébito.

II.
Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se o boleto apresentado pelo recorrido é válido como prova de pagamento;
(ii) estabelecer se a fraude caracteriza fortuito interno e gera responsabilidade objetiva da instituição financeira;
(iii) determinar se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais;
(iv) verificar se é devida a devolução integral ou em dobro dos valores pagos após a alienação do bem;
(v) apreciar se é cabível multa por agravo interno protelatório.

III.
Razões de decidir

3.

A validade do pagamento se reconhece quando o devedor demonstra boa-fé e a instituição financeira não comprova fraude externa ou culpa exclusiva de terceiro, aplicando-se o art. 309 do Código Civil e o entendimento do STJ no REsp 1.197.929/PR

(repetitivo), que caracteriza a fraude como fortuito interno.

4.

A responsabilidade da instituição financeira decorre objetivamente do risco do empreendimento, razão pela qual não se afasta sua obrigação mesmo diante de suposta fraude, conforme a tese firmada pelo STJ no REsp 1.197.929/PR.

5.

A apreensão indevida do veículo e sua posterior alienação extrajudicial, apesar de ordem judicial de restituição, agrava o ilícito e reforça a obrigação de reparar o dano e devolver os valores correspondentes.

6.

O dano moral é configurado in re ipsa em casos de apreensão indevida, negativação irregular e exposição do consumidor, conforme orientação da 4ª Turma do STJ no AgInt no AREsp 2513837/GO (DJe 06/06/2024).

7.

A repetição do indébito em dobro é aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021, nos termos da tese firmada nos Embargos de Divergência no EAREsp 600663/RS (Corte Especial, DJe 30/03/2021), quando a conduta viola a boa-fé objetiva.

8.

A ausência de intuito protelatório afasta a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.
Reconhece-se a validade do pagamento realizado de boa-fé por meio de boleto cuja irregularidade não foi comprovada como fraude externa pela instituição financeira.
2.
A fraude praticada por terceiro no âmbito de operações bancárias caracteriza fortuito interno e gera responsabilidade objetiva da instituição financeira.
3.
A apreensão e alienação indevida de veículo, especialmente em descumprimento de ordem judicial, enseja dano moral in re ipsa. 4. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida ocorre após 30/03/2021 e viola a boa-fé objetiva.
5.
A multa por agravo interno manifestamente protelatório somente se aplica quando demonstrado o intuito de retardar o feito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 309 e 313; CPC, arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º; Decreto-Lei 911/69, art. 3º, §6º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.197.929/PR (repetitivo), Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe 06/06/2024; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.
contra
decisão monocrática proferida por esta relatora
, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pela instituição financeira, mantendo
integralmente
a sentença de primeiro grau (ID 19392343), que julgou improcedente a
ação de busca e apreensão
e procedente a reconvenção formulada por
ALVARO DANIEL SILVA DE SOUZA
.

A decisão ora impugnada reconheceu a validade do pagamento da parcela alegadamente inadimplida, acolheu a tese de fortuito interno, reputou ilegítima a apreensão e alienação do veículo objeto da ação, confirmou a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e negou provimento à apelação adesiva no ponto em que se pleiteava a repetição do indébito em dobro.

Nas razões do agravo interno (ID 30113235), a parte agravante sustenta, em síntese:

(i)

que o boleto apresentado pelo recorrido não foi emitido por canais oficiais e possui diversas inconsistências, sendo inválido para fins de prova do adimplemento;

(ii)

que não houve falha da instituição, tratando-se de fraude praticada por terceiro, sem responsabilidade objetiva da instituição financeira;

(iii)

que não há nos autos comprovação idônea de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento sem repercussão efetiva;

(iv)

que a condenação à restituição integral dos valores pagos contraria o disposto no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, e promove enriquecimento ilícito do recorrido;

(v)

que, subsidiariamente, o valor da devolução deveria ser limitado a 50% do valor originalmente financiado, caso caracterizada a alienação do bem;

(vi)

que o ajuizamento da ação decorreu de mora legítima, sendo aplicável o princípio da causalidade para afastar a condenação da agravante aos ônus sucumbenciais;

(vii)

que a interposição do presente agravo interno não se reveste de caráter protelatório, de modo que não é cabível a aplicação de multa com base no art. 1.021, §4º, do CPC.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática, para que seja provida a apelação interposta pelo banco.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I – Da alegada invalidade do boleto de pagamento

A agravante sustenta que o boleto apresentado pelo recorrido não foi emitido pelos canais oficiais da instituição e apresenta inconsistências, o que demonstraria sua invalidade. Contudo, conforme consignado na decisão agravada,
a prova documental juntada nos autos indica que o pagamento foi realizado por meio de boleto emitido nos canais disponibilizados pela própria instituição financeira
, não tendo a parte autora logrado êxito em demonstrar que o erro teria decorrido de culpa exclusiva de terceiro.

Nesse contexto, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial n.º 1.197.929/PR
, em sede de recurso repetitivo, nos seguintes termos:

“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”

Recurso especial provido.

No mesmo sentido, o Código Civil, em seu
art. 309
, dispõe:

“Art. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda que provado depois que não era credor.”

E também o
art. 313
:

“Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.”

Assim, comprovada a boa-fé do devedor e a ausência de prova inequívoca de fraude externa ou má-fé do consumidor, deve prevalecer a validade do pagamento.

II – Da apreensão e alienação do bem

A decisão agravada apontou que a instituição financeira descumpriu a ordem judicial que determinava a restituição do veículo, optando pela alienação extrajudicial do bem mesmo após a concessão da tutela provisória.

Tal conduta, conforme fundamentado, configura agravamento da lesividade do ato e não elide a responsabilidade da instituição, ainda que se trate de bem alienado fiduciariamente.

III – Do dano moral

A decisão monocrática reconheceu o abalo à imagem, honra e dignidade do recorrido diante da indevida apreensão do veículo, da negativação indevida de seu nome e da exposição social, especialmente em contexto de pandemia.

Nesse ponto, invocou-se a jurisprudência do STJ, cuja transcrição integral consta da decisão agravada:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa.

2.

Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

3.

Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 03/06/2024, 4ª Turma, DJe 06/06/2024)

IV – Da devolução dos valores pagos

Quanto à devolução integral dos valores pagos, a decisão agravada baseou-se no fato de que o bem foi alienado
após a ordem judicial de restituição
, caracterizando o inadimplemento da obrigação de fazer e autorizando sua conversão em perdas e danos.

A esse respeito, foi citado o entendimento firmado pelo STJ em sede de embargos de divergência, conforme segue:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015.
[...]
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA.
29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.”
(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021)

No caso em exame, conforme ressalvado na decisão agravada, sendo a cobrança posterior a 30/03/2021,
autoriza-se a repetição do indébito em dobro
, conforme entendimento do STJ.

V – Da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC

Ainda que improcedente o agravo interno, não se evidencia intuito protelatório, o que
afasta a imposição da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC
, nos termos do entendimento assentado.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 08/01/2026